Tribunal: TJDFT
Processo: 0705997-93.2020.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. QUESTÕES FÁTICAS NÃO EXAMINADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PLANILHA DO DÉBITO. INEXIGÊNCIA LEGAL. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. TEMA 1132/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Inovação recursal. Questões não suscitadas na origem. É incabível, em sede recursal, a discussão de questões não enfrentadas na primeira instância em virtude da ocorrência de preclusão decorrente da não impugnação, em sede de contestação, dos fatos alegados pelo autor. Configura inovação recursal a arguição do reconhecimento da ausência de purgação da mora não ventilada na instância de origem, o que é vedado pelo art. 1.014 do CPC.
2 – Planilha de débito. Inexigência legal. O Decreto-Lei no 911/69 não exige para o ajuizamento da ação de busca e apreensão a apresentação de memória de cálculo com especificação do número de parcelas pagas, vencidas e não pagas, vincendas e dos encargos legais, bem como dos descontos relativos a juros futuros, encontrando-se nos autos os documentos exigíveis.
3 – Busca e apreensão. Constituição do devedor em mora. Notificação. O STJ firmou tese (Tema 1132) no sentido de ser suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
4 – Recurso conhecido e desprovido.

r